Tribunal: CARF
Processo: 13971.004688/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13971.004688/2010­41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.048 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CULTURA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2007 a 31/12/2008
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­46.967 da 1a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o ADE
DRF/BLU no 437436 de 01 de setembro de 2010, o qual determinou a exclusão da empresa do
Simples Nacional, face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004688/2010-41
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente discorreu sobre a
possibilidade de parcelamento de débitos para as empresas optantes do Simples Nacional, e ao
final requereu:
a) revogação do Ato Declaratório impugnado, garantindo­lhe a sua
manutenção no Simples Nacional no exercício de 2011;
b) possibilitar­lhe o parcelamento do crédito tributário mencionado no ADE
n° 437.136 em 60 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do artigo 10 e
seguintes da Lei n° 10.522/02;
c) garantir­lhe a emissão de certidões positivas com efeito de negativa durante
o trâmite desta manifestação, bem como até o final do parcelamento requerido;
d) caso assim não entendido, lhe seja concedido o prazo de 30 dias, após a
intimação da decisão desta manifestação (considerando especialmente a greve dos
bancos e impossibilidade de se obter financiamentos durante os 30 dias após o
recebimento da ADE), para recolher o tributo em atraso sem que seja excluída ou
perda a condição de optante pelo simples.
A DRJ argumentou em síntese, que não cabe a autoridade administrativa
discutir a constitucionalidade de normas e que estas são demandas de competência do poder
judiciário e cita a Súmula CARF n° 2.
Quanto aos demais pedidos, assim decidiu:
No que tange ao pedido de parcelamento e de emissão de certidões negativas,
esta Turma de Julgamento não é o foro adequado para tais demanda. Deve o
contribuinte dirigir­se à Delegacia da RFB de sua jurisdição para receber orientação
adequada a respeito de tais assuntos.
Quanto aos débitos motivadores da exclusão verifica­se por meio do
documento de fl.34, denominado “Consulta de débitos após prazo para
regularização”, extraído do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões ­ Simples,
consta que eles continuam em aberto.
Além disso, o documento “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”,
de fls. 26/31, emitido em 16/12/2010, nos dá conta que os débitos objeto do ADE
encontravam­se em aberto, na situação “Débito em cobrança”.
Cientificada em 06/02/2014 (fl.40), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 24/02/2014 (fl 41).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que aderiu ao
parcelamento especial do Simples Nacional, instituído pela Resolução CGSN 94/2012 (anexa
termo emitido pela SRF).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.004688/2010­41
Acórdão n.o 1001­002.048
S1­C0T1
Fl. 3

3
Afirma que a recorrente está em dia com tal parcelamento e que, assim, os
motivos que motivaram a sua exclusão estão superados, tendo a SRF alcançado o seu objetivo
de ver recolhido os débitos tributários sem com isso venha a impedir o acesso a pessoas
jurídicas ao Simples, sem a qual tornaria absolutamente insuscetível a viabilidade de suas
atividades.
Discorre sobre o tratamento diferenciado das empresas de pequeno porte, em
síntese, mais do que do necessário:
Cabe aqui mencionar de forma análoga de que a SRF emitiu o Ato
Declaratório RFB de 8/2012 de 27.09.2012,onde este anula todos os A.D.E's
emitidos para optantes do Simples Nacional que iá solicitaram parcelamento dos
débitos, como é o caso da aqui Recorrente.
Ainda, uma vez que no atual momento, acatando a administração Fazendária
ao pedido de parcelamento feito pela Recorrente, a Secretaria da Receita Federal
aceitou o pagamento das prestações, consentindo com a pretensão da Recorrente de
regularizar sua situação, com intuito de não ser excluída do parcelamento por
inadimplência.
Cita decisão do CARF, que não se aplica ao seu caso e, finalmente:
Assim sendo Excelências, estando presentes condições para o afastamento da
exclusão promovida em face da Recorrente, em razão do adimplemento dos débitos
motivadores da mesma junto a SRF, o cancelamento da ADE DRF/BLU de n9
437436 é medida que se impõe.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto e da plausibilidade do direito da RECORRENTE,
requer o seguinte:
a) acolher o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, por tempestivo, com
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, III da Lei
5.172/66;
b) julgar o processo anulando por completo o ADE DRF/BLU de n° 437436
de forma retroativa face a Recorrente ter sanado com os motivos que deram ensejo
ao mesmo, mantendo a mesma como de fato a tem sido como optante do Simples
Federal;
c) Finalmente, ad cautelam, requer concessão de curto prazo para sanar
eventuais irregularidades, inobservância ou inadvertências involuntárias.
Em primeiro lugar, são totalmente infundadas as alegações da recorrente,
com relação ao Ato Declaratório Executivo RFB 8/2012, in verbis:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 8, DE 26 DE
SETEMBRO DE 2012
Declara nulos os Atos Declaratórios Executivos emitidos para os
contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) no caso em que especifica.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso
da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto nos §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na Seção VI
da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, e na
Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de dezembro de 2011,
declara:
Art. 1o São nulos de pleno direito, desde a emissão, sem a
produção de quaisquer efeitos jurídicos, os Atos Declaratórios
Executivos emitidos em 3 de setembro de 2012 para os
contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) que parcelaram, até aquela data, seus débitos de
acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de
dezembro de 2011, e que não possuíam outros débitos que
motivaram a exclusão .(grifei)
O referido ato, evidentemente, torna nulos atos emitidos em 03/09/2012. O
ADE n ° 437436, foi emitido em 01 de setembro de 2010, ou seja, não se aplica ao caso da
recorrente.
Em segundo lugar, a lei é absolutamente clara em relação ao assunto, ou seja,
não podem recolher os impostos e contribuições, a ME ou EPP que possua débitos para com
Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS e/ou para com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, com base no inciso V, ao artigo
17, da Lei Complementar 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
A Resolução CGSN 15/2007, art. 3o, inciso II, alínea "b", dispõe:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
da ME ou da EPP, dar­se­á:
I ­ por opção;
II ­ obrigatoriamente, quando:
...
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art.
12 da Resolução CGSN no 4, de 2007
A Resolução CGSN 4/2007, no inciso XVI do art. 12, assim dispõe:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a ME ou a EPP:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.004688/2010­41
Acórdão n.o 1001­002.048
S1­C0T1
Fl. 4

5
XVI ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
O parcelmaneto suscitado, foi requerido em 11/01/2012 e, além disso, não
contemplou os débitos que foram objeto do ADE.
O ADE é claro, no seu art. 4°, quanto à forma para tornar sem efeito a
exclusão:
Art. 4° Tornar­se­á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de
emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
Ou seja, somente nesta hipótese, o ADE tornar­se­ia sem efeito, o que,
evidentemente não foi o caso.
Assim, em resposta, aos pedidos da recorrente, temos:
a) recurso acolhido por ser tempestivo e a suspensão da exigibilidade dos
créditos aqui não se aplica posto não haver crédito tributário em discussão;
b) restou provado não haver motivos para anular­se o ADE; e
c) inaplicável o pedido ao PAF que é regulado pelo Decreto 70.235/72, não
havendo nenhuma previsão para tal.
Consequentemente, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital